Tribunal: TJDFT
Processo: 0707773-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO NA VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 34/89. COBRANÇA DE VALORES REFERENTES AOS EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS AO MANDADO DE SEGURANÇA no 2009.00.2.001320-7. JORNADA DE QUARENTA HORAS. CARGO COMISSIONADO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PARTE AUTORA LEGÍTIMA PARA PLEITEAR O DIREITO RECONHECIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. “O servidor público distrital aposentado antes da Lei Distrital no 34/89, que ocupava função de confiança ao tempo da aposentadoria, estava sujeito ao regime de tempo integral e dedicação exclusiva; portanto, submetia-se à jornada mínima de quarenta horas semanais, nos termos da legislação aplicável à época (artigo 7o da Lei Federal no 4.863/65 combinado com o artigo 6o do Decreto Federal no 57.744/66), de maneira que é parte legítima para requerer o cumprimento do acórdão proferido no mandado de segurança coletivo 2009.00.2.001320-7MSG.
4. Impugnação improcedente.” (Acórdão 1083729, 20170020163753EXE, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 13/3/2018, publicado no DJE: 22/3/2018. Pág.: 108/110)
2. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.